Tribunal: TJDFT
Processo: 0728074-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728074-58.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL MESSIAS DE SOUSA JUNIOR RECORRIDO: SHENIA SATO INOUE, SERGIO SEITI INOUE, MARCOS AURELIO HIROSE FEDICHINA, TANIA AZUMA FEDICHINA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por MANOEL MESSIAS DE SOUSA JÚNIOR formulado no ID no 32097450, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007